Tribunal: TJSP
Processo: 1008237-14.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Comunicação, à autoridade policial, de suposta prática de furto cometido pelo autor, anos depois de ter sido desligado da empresa ré, com base em fato igualmente ocorrido após tal desligamento. Instauração de inquérito policial e intimação para depoimento que

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Comunicação, à autoridade policial, de suposta prática de furto cometido pelo autor, anos depois de ter sido desligado da empresa ré, com base em fato igualmente ocorrido após tal desligamento. Instauração de inquérito policial e intimação para depoimento que certamente causaram inúmeros constrangimentos ao autor, motorista profissional, falsamente acusado da prática de delito de furto de combustível, por sua antiga empregadora. Ação que não está calcada na pretérita relação laboral havida entre as partes, a tornar competente a Justiça comum para seu processamento. Fato decorrente de extrema negligência da ré quanto à administração de seu negócio, demonstrando, ainda, pouca importância com a honra dos funcionários assim falsamente acusados. Danos morais indubitavelmente caracterizados, na hipótese. Montante da reparação arbitrado em valor abaixo do que comumente concedido pela jurisprudência, em casos semelhantes. Indenização que deve ser fixada segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada, para elevar o valor da indenização para R$ 20.000,00. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.